Tribunal: STF
Processo: RHC 247215
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 912.652/SP, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Narram os autos que o recorrente foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 05  (cinco) meses e 12 (doze) dias, como incurso nas penas dos artigos 303, §§ 1º e 2º, c/c art. 302, § 1º, incisos I e III, ambos da Lei n. 9.503/1997, por três vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, fixada a indenização mínima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor das vítimas. 



    Na apelação, a Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do TJSP deu parcial provimento ao recurso da defesa para fixar as penas em 04 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias por infração ao art. 303, §§ 1º e 2º, c/c o art. 302, § 1º, I e III, ambos da Lei n. 9.503/1997, por três vezes, na forma do art. 70 do CP.



    A defesa alega, em síntese, ausência de provas de materialidade e autoria para a condenação, bem como ilegalidades na dosimetria da pena, além da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Ao final, requer:



    “a) Seja concedida a MEDIDA LIMINAR para suspender a execução da pena do recorrente até que o mérito do presente recurso seja julgado pela Egrégia Turma do Pretório STF, determinando-se RECOLHER o Mandado de Prisão expedido em desfavor do recorrente, como medida humana e justa. 



    b) Após o regular processamento do presente recurso, que sejam os autos levados para julgamento perante os ínclitos Ministros integrantes da Excelsa Corte, onde aguarda que seja DADO PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de ABSOLVER o Recorrente, ou, Subsidiariamente, seja revista a dosimetria da pena, pois não é justo que o Recorrente cumpra pena por crime que não cometeu e no regime fechado, no meio de bandidos e marginais da mais alta periculosidade, merecendo ser revista a reprimenda para ao final, fixar o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ressaltando que o Recorrente não é delinqüente, NUNCA FOI PROCESSADO, possuindo ótimos antecedentes, é o que se requer e espera da Corte, como a última esperança de que se fará JUSTIÇA! 



    c) Por fim, deixa consignado que a Defesa tem oposição ao julgamento virtual, não concordando com sua realização por meio eletrônico, ressaltando que este Defensor deseja fazer SUSTENTAÇÃO ORAL SÍNCRONA das razões do recurso na Sessão de Julgamento quando for designada.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 



    2. O agravante se limitou a apresentar seus pleitos recursais, sem impugnar especificamente as razões que motivaram a constatação de inexistência de ilegalidade a ser reparada ex officio. Incidência da Súmula n. 182/STJ. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    Ademais, transcrevo trecho da decisão monocrática do Ministro Relator, no que interessa ao presente recurso:



    “Desconstituir a materialidade e a autoria para fins de absolvição demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não é viável na via heroica, utilizada apenas para situações em que se vislumbre flagrante ilegalidade constatada de plano. 



    A propósito:



    (...)



    Passo à análise da tese  de discrepância na fixação da pena-base, baseada na gravidade em abstrato do delito, utilizando a fuga e a embriaguez como elementos desfavoráveis na fixação da reprimenda inicial, que são inerentes ao tipo penal, sem observar as circunstâncias judiciais favoráveis do paciente. 



    Sobre o assunto, o acórdão impugnado assim decidiu (fls. 606):



    (...)



    A jurisprudência do STJ entende que o índice de exasperação da pena-base deve ser fixado discricionariamente pelo julgador, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e dentro do seu livre convencimento motivado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 



    Nesse sentido:



    (...)



    Observo que o TJSP fundamentou sua decisão nas graves consequências do crime, com destruição do veículo de uma das vítimas, na gravidade concreta da conduta do acusado notoriamente embriagado, pela condução em alta velocidade sem parar após lesionar três pessoas, causando perigo de dano a um número indeterminado de transeuntes e outros motoristas, bem como pelas sequelas irreversíveis suportadas pela vítima Valderez. 



    Em que pesem as alegações de que a fuga e a embriaguez são inerentes aos tipos penais a que foi condenado, não são os únicos elementos utilizados para o sopesamento da reprimenda inicial, mas circunstâncias que, somadas aos demais elementos indicados, denotam a maior reprovabilidade da conduta, não havendo desproporcionalidade. 



    Sem agravantes e atenuantes na segunda etapa, examino a terceira fase da dosimetria da pena. De fato, a Corte originária assim se manifestou (fl. 607):



    (...)



    A causa de aumento foi aplicada no mínimo legal, mesmo com fundamento pela presença das majorantes da fuga do local e da falta de habilitação para conduzir veículo, utilizando apenas uma de fato. 



    Portanto, sem razão nessa seara o impetrante, pois, mesmo que eventualmente se constate bis in idem na causa de aumento da fuga do local, subsiste a causa de aumento de não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Acentua-se que a alegação de fuga do local ter sido utilizada tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria é infundada, visto que, na primeira fase, utilizou-se no acórdão, in verbis:



    (...)



    Quanto às temáticas do regime de cumprimento de pena e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o acórdão motivou que (fl. 607),



    (...)



    O Tribunal de origem utilizou a pena aplicada e as circunstâncias do crime mencionadas na primeira fase para manter o regime inicial de cumprimento de pena no fechado. Decretou incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com fundamento no art. 44, I e III, do Código Penal.



    Apesar de a fundamentação do art. 44, I, do Código Penal ser inócua para negativa na substituição, por se tratar da modalidade culposa, o não deferimento encontra amparo idôneo no art. 44, III, do CP, estando em consonância com a jurisprudência reiterada do STJ:



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente